Tribunal: CARF
Processo: 10950.724423/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724423/2011-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.487 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE, E OUTROS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando recorrido e paradigmas se
afastam do conjunto fático, impossibilitando a formação de dissenso
jurisprudencial, capaz de devolver a matéria ao exame da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano, que
conheceram do recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado(a)), Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724423/2011-02
Fl. 3574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.724423/2011-02

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 1201-002.253, por meio do qual requer seja resolvida divergência interpretativa acerca da
seguinte matéria:
- Agravamento da multa de ofício - Necessidade de comprovação de
embaraço à fiscalização.
A ementa do acórdão recorrido, na parte que interessa ao presente recurso, bem
como a sua parte decisória, encontram-se assim redigidas:
MULTA AGRAVADA DE 225%. IMPROCEDÊNCIA.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96,
deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito
passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou
configurado. Aplicação da Súmula CARF no 96. (g.n.)
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento
aos recursos voluntários para afastar a glosa de despesas de viagem do presidente da
fundação e o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a de 225% para 150%.
Vencida a conselheira Eva Maria Los que dava parcial provimento aos recursos
voluntários em menor extensão para manter o agravamento da multa de ofício de 225%.
E, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de ofício.
(...)
O recurso especial foi admitido em relação aos 2 (dois) acórdãos paradigmas
indicados.
A contribuinte apresentou contrarrazões onde pede seja negado provimento ao
recurso especial da Fazenda.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
A divergência interpretativa suscitada pela recorrente diz respeito ao
"Agravamento da multa de ofício ".
Fl. 3575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.724423/2011-02

Sobre matéria a recorrente alega o seguinte, in verbis:
O Colegiado a quo determinou a redução da multa de ofício de 225% para 150%, por
entender que a aplicação do agravamento da multa deve ocorrer apenas quando a
falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou
parcialmente, o trabalho fiscal. É o que se depreende do voto condutor a seguir
transcrito: (g.n.)
131. A aplicação do agravamento da multa deve ocorrer apenas quando a falta
de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou
parcialmente, o trabalho fiscal.
132. No mais, de acordo com a Súmula CARF no 96: "A falta de apresentação de
livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da
multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros".
133. Dessa forma, ainda que no presente caso a Recorrente e os solidários
não tenham atendido as intimações de forma satisfatória (não apresentação
dos arquivos digitais e sistema de escrituração contábil na forma e prazo
estabelecidos pela RFB (fls. 2.028/2.030), ao meu ver, tal dispositivo deve ser
interpretado com cautelas, dirigindo-se apenas às situações de reiterado não
atendimento às intimações feitas ao longo do procedimento fiscalizatório. E,
diga-se, "não atender" não é "sinônimo de "mal atender".
134. O campo de aplicação do agravamento da penalidade não contempla a
hipótese de prestação deficitária ou insuficiente de documentos e
esclarecimentos por parte dos contribuintes, o que, a meu ver, foi o que
ocorreu na presente situação.
135. A Câmara Superior de Recursos Fiscais, aliás, vem afastando o
agravamento da multa quando não há prejuízos ao trabalho fiscal, conforme
atesta a ementa do seguinte julgado: (grifos da recorrente)
Em contraponto, em caso em tudo semelhante ao ventilado neste feito, os arestos
colacionados como paradigmas adotaram tese jurídica diversa do acórdão recorrido. Eis
as ementas dos julgados:
(...)
Acórdão no 9101-001.456 - 1a Turma:
(...)
Assunto: Multa agravada.
O agravamento da multa não depende que reste provado, nos autos,
conduta dolosa consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que se
configure algumas das situações objetivamente descritas no § 2° do art. 44 da Lei
n° 9.430/96. (g.n.)
(...)
Acórdão no 1102-001.102 - 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
(...)
MULTA AGRAVADA. INTIMAÇÃO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO.
Fl. 3576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.724423/2011-02

O agravamento da multa pelo não atendimento de intimação para prestar
esclarecimentos nada mais é do que a sanção legal para o não cumprimento do
dever legal de prestação de informações. A lei não restringiu sua aplicação às
situações em que a falta de cooperação do contribuinte causa prejuízos para
a ação fiscal. (g.n.)
(...)
Enquanto o acórdão recorrido entende que para o agravamento da multa é necessário
que se verifique prejuízo a fiscalização, os acórdãos paradigmas encampam a tese que
de o agravamento é resultante de condições objetivas, sendo desnecessário comprovar
que o não atendimento a intimação resultou em embaraço ou prejuízo a fiscalização.
(...)
Importa ressaltar que o Colegiado a quo colocou como razões para a redução do
percentual da multa o fato de que a simples não apresentação de documentos requeridos
pela Fiscalização, quando não obstaculizam o seu trabalho, não justifica o agravamento
da multa. Ou seja, seria necessária a comprovação do prejuízo aos trabalhos da
fiscalização, a fim de que o agravamento da multa esteja justificado.
(...)
Cotejando o acórdão recorrido juntamente com os acórdãos trazidos à divergência,
verifica-se, de plano, a semelhança das questões fáticas ali envolvidas.
Nos casos debatidos nos paradigmas, assim como na hipótese dos presentes autos, o
contribuinte não atendeu/atendeu parcialmente às intimações formuladas pelo Fisco.
Nessa toada, conclui-se que os acórdãos paradigmas consideraram suficiente para o
agravamento da multa o fato objetivo de o contribuinte ter sido omisso, ainda que
parcialmente, em resposta às intimações. Não exigiram, como pressuposto para a
aplicação da penalidade, que restasse comprovado o efetivo embaraço à
fiscalização, ou mesmo que não houvesse consequência específica para o
descumprimento das intimações.
Dessa forma, enquanto o acórdão recorrido decidiu por reduzir a multa de ofício para
75%, mesmo restando configurada a inobservância pelo Contribuinte de intimação
fiscal, o acórdão paradigma adotou solução diversa, qual seja, a manutenção do
agravamento da multa ante o descumprimento da intimação fiscal.
(...)
Alega a recorrente a existência de divergência interpretativa entre o acórdão
recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas, nos 9101-001.456 e 1102-001.102, no que
concerne à necessidade de comprovação de embaraço à fiscalização para fins de imposição do
agravamento da multa de ofício. Alega que o critério previsto na lei para imposição da multa
agravada é objetivo, prescindindo de comprovação de embaraço à fiscalização.
A contribuinte não contestou a admissão do recurso em suas contrarrazões, e os
responsáveis tributários sequer apresentaram contrarrazões.
Neste ponto, peço vênia à recorrente para trabalhar o contextos fáticos indicados
nos paradigmas:
a) Acórdão 9101-001.456 – (...) Em resumo, após 11 meses da primeira
intimação e, depois de cinco reintimações, a contribuinte não apresentou à
Fl. 3577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.724423/2011-02

fiscalização o Livro Registro de Inventário (anos-calendário de 1999, 2000,
2001, 2002 e 2003), o Livro de Registro de Apuração do Lucro Real (anos-
calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro Diário (anos-
calendário de 2001, 2002 e 2003) e o Livro Razão (anos-calendário de 2001,
2002 e 2003).
b) 1102-001.102 – No tocante ao agravamento da multa aplicada, motivada pelo
fato de a empresa autuada não ter respondido ou apresentado qualquer
esclarecimento (...)
Não preciso ir muito longe para verificar que os paradigmas se afastam muito da
situação fática tratada neste processo, como bem se observa do REFISC (fls. 2.017/2.109).
Os contextos fáticos são importantes neste caso, pois a formação da divergência
está diretamente ligada ao menos à similitude. E, portanto, trago à colação o disposto no relatório
fiscal sobre a questão. Senão vejamos:
Durante a ação fiscal, o sujeito passivo foi cientificado através do TIPF e de seis
Termos de Intimação Fiscal – TIF (folhas 30, 31, 35, 36, 38 a 42, 46, 47, 51, 52, 535 e
536) e apresentou parcialmente as documentações e esclarecimentos solicitados no
TIF no 5. (grifei)
No TIF no 5 o sujeito passivo foi intimado a apresentar os Livros Diário e Razão para o
período de apuração de 01/2005 a 12/2009 (folhas 51 e 52).
No TIF no 5 também foi explanado ao sujeito passivo que a escrituração contábil
poderia ser apresentada em arquivo digital na forma e prazo estabelecidos em quaisquer
um dos atos expedidos pela RFB: no formato aprovado pelo Manad - Manual
Normativo de Arquivos Digitais, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP No 12,
de 20 de junho de 2006, ou no formato definido pelo Ato Declaratório Executivo –
ADE Cofis no 15, de 23 de Outubro de 2001.
Em resposta à intimação (folha 74), o sujeito passivo apresentou a escrituração
contábil em mídia magnética tipo Compact Disc - CD (folha 540), porém os arquivos
não estão no formato estabelecido pelo Manad ou pelo ADE Cofis n.o 15/2001
(folha 541). (grifei)
Embora a análise dos dados tenha sido dificultada pela apresentação dos arquivos
em formatos não padronizados, foi efetuada a conferência das informações e
verifica-se que os Livros Diários foram gravados apenas com a competência
Dezembro de cada ano-calendário (folhas 195 a 262 e 542 a 897). (grifei)
Também constata-se que o Livro Razão do ano-calendário de 2005 somente foi
apresentado para o mês de Dezembro (folhas 396 a 494). (grifei)
Além da apresentação da escrituração contábil em formato digital fora dos padrões
estabelecidos pela RFB e com períodos incompletos, o sujeito passivo não apresentou
comprovação do registro da contabilidade no cartório de registro civil de pessoas
jurídicas. (grifei)
A Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 10.4 – Fundações, aprovada pelo
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, estabelece em seu item 10.4.3 que as
demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelas Fundações estão determinadas
na NBC T 3 - Conceito, Conteúdo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações
Contábeis.
Fl. 3578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.724423/2011-02

O item 10.19.2.1 da NBC T 10.19 – Entidades sem finalidade de lucros - estabelece que
as receitas e despesas devem ser reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios
Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da
Competência.
O item 3.1.1 da NBC T 3 esclarece que as demonstrações contábeis são as extraídas dos
livros, registros e documentos que compõem o sistema contábil de qualquer tipo de
entidade.
A letra “c” do item 2.1.2 da NBC T 2 – da Escrituração Contábil explana que a
escrituração será executada em ordem cronológica de dia, mês e ano.
O item 2.1.5 da NBC T 2 informa que o “Diário” e o “Razão” constituem os registros
permanentes da Entidade e que no “Diário” serão lançadas, em ordem cronológica, com
individuação, clareza e referência ao documento probante, todas as operações ocorridas,
incluídas as de natureza aleatória, e quaisquer outros fatos que provoquem variações
patrimoniais.
O item 2.1.5.4 da NBC T 2.1 – Das Formalidades da Escrituração Contábil – determina
que o Livro Diário será registrado no Registro Público competente, de acordo com a
legislação vigente.
Agora, vejamos o que dispõe o recorrido:
Dessa forma, ainda que no presente caso a Recorrente e os solidários não tenham
atendido as intimações de forma satisfatória (não apresentação dos arquivos digitais e
sistema de escrituração contábil na forma e prazo estabelecidos pela RFB (fls.
2.028/2.030), ao meu ver, tal dispositivo deve ser interpretado com cautelas, dirigindo-
se apenas às situações de reiterado não atendimento às intimações feitas ao longo do
procedimento fiscalizatório. E, diga-se, "não atender" não é "sinônimo de "mal
atender".
Veja-se: O recorrido entende tal qual os paradigmas. Ou seja, os acórdãos
convergem. E prossegue:
O campo de aplicação do agravamento da penalidade não contempla a hipótese de
prestação deficitária ou insuficiente de documentos e esclarecimentos por parte dos
contribuintes, o que, a meu ver, foi o que ocorreu na presente situação. (grifei)
Ora, no caso dos autos, o agravamento da penalidade originou-se de
circunstâncias absolutamente diversas da que constam nos paradigmas. Sequer pode ser feito o
teste de aderência para saber como os colegiados paradigmáticos decidiriam a matéria.
Neste sentido, por ausência de similitude fática entre recorrido e paradigmas, não
conheço do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 3579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.487 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.724423/2011-02

Fl. 3580
DF CARF MF
Documento nato-digital